Tribunal: TJBA
Processo: 8034594-49.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8034594-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ELZA CARDOSO DA SILVA

Advogado(s)
:
FRANCISCO PINTO DE SOUZA NETO, BRUNO OLIVEIRA SOUZA

IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. HEMIPARESIA DECORRENTE DE AVC. EXIGÊNCIA DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA DE REQUISITOS FORMAIS
PELA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
.
REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por ELZA CARDOSO DA SILVA, idosa de 85 anos e portadora de hemiparesia decorrente de acidente vascular cerebral (AVC), contra ato do SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA, que indeferiu administrativamente pedido de isenção de ICMS para aquisição de veículo automotor, sob alegação de ausência de patologia listada no Convênio ICMS nº 38/2012 e apresentação de comprovantes de residência desatualizados. A impetrante afirma ter preenchido todos os requisitos legais e já ter obtido a isenção do IPI pela Receita Federal, apresentando laudos médicos comprobatórios. Requereu a concessão definitiva da segurança para assegurar o direito à mencionada isenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário da Fazenda do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora; (ii) estabelecer se a impetrante faz jus à isenção do ICMS na aquisição de veículo automotor, à luz do Convênio ICMS nº 38/2012, em razão da condição clínica de hemiparesia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Secretário da Fazenda possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de segurança, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, e da jurisprudência consolidada do STJ, por deter competência hierárquica para revisar ou anular atos administrativos praticados por seus subordinados.

4.
A hemiparesia decorrente de AVC se enquadra no conceito de deficiência física previsto no Convênio ICMS nº 38/2012, que não exige a indicação literal de CIDs específicos, bastando a comprovação da condição clínica por meio de laudo médico idôneo.

5.
A exigência de apresentação de CID específico ou de documentos com formalidades excessivas, como o comprovante de residência atualizado, não pode sobrepor-se à constatação da deficiência e à finalidade do benefício fiscal, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

6.
A negativa administrativa pautada exclusivamente na ausência de CID literal e em falhas formais, sem considerar a situação clínica comprovada da impetrante, revela ilegalidade e afronta ao direito líquido e certo à isenção tributária prevista na legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.
O Secretário da Fazenda Estadual é parte legítima para figurar como autoridade coatora quando detém competência hierárquica para revisar ato praticado por agente subordinado.

2.
A hemiparesia decorrente de AVC configura deficiência física nos termos do Convênio ICMS nº 38/2012, fazendo jus à isenção de ICMS na aquisição de veículo automotor.

3.
A exigência de CID literal ou de formalidades documentais excessivas não pode prevalecer sobre a constatação da deficiência física devidamente comprovada por laudo médico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 6º, § 3º; Convênio ICMS nº 38/2012; Decreto Estadual/BA nº 13.780/2012, art. 264, XXXIX; Decreto Estadual/BA nº 22.260/2023, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 29.452/BA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 26.06.2008, DJe 19.12.2008; STJ, AgRg no RMS 24.386/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 14.04.2008; TJSP, Apelação Cível 1001980-21.2022.8.26.0344, Rel. Des. J. B. Franco de Godoi, j. 12.09.2023; TJRJ, Apelação Cível 0005540-56.2021.8.19.0209, Rel. Des. Claudia Telles, j. 25.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
MANDADO DE SEGURANÇA N.°
8034594-49.2024.8.05.0000
,

em que figura, como
Impetrante,
ELZA CARDOSO DA SILVA

e, como
Impetrado, o
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia,
por maioria de votos,

em
REJEITAR A

PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA

e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA